Tribunal: TJSP
Processo: 2053212-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
INVENTÁRIO – Interposição contra decisão que indefere pedido de justiça gratuita – Existência de elementos nos autos que afastam a presunção de veracidade do alegado estado de pobreza – Ações de inventário e/ou arrolamento cujo encargo de despesas pertence ao espólio, devendo a situação ser analisada quanto a ele e não aos herdeiros – Presença de patrimônio a ser partilhado que impede a

Ementa:
INVENTÁRIO – Interposição contra decisão que indefere pedido de justiça gratuita – Existência de elementos nos autos que afastam a presunção de veracidade do alegado estado de pobreza – Ações de inventário e/ou arrolamento cujo encargo de despesas pertence ao espólio, devendo a situação ser analisada quanto a ele e não aos herdeiros – Presença de patrimônio a ser partilhado que impede a viabilidade do benefício, o qual detém somente impossibilidade atual e momentânea de divisão, permitindo apenas o pagamento das custas ao final – Observância do art. 4o, § 7o, da Lei Estadual no 11.608/03 – Recurso parcialmente provido.